Tribunal: STJ
Processo: 1002113-79.2018.8.26.0453
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1904805 - SP(2020/0293438-8)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: RODRIGO TRINDADE CASTANHEIRA MENICUCCI - SP329176
AGRAVADO
: R DE O S
AGRAVADO
: A DE O S
ADVOGADO
: ROBERTO KASSIM JÚNIOR - SP193472
INTERES.
: UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADA
: RENATA MARIA GIL DA SILVA LOPES ESMERALDI -
SP171494
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE PRODUTO À BASE DE CANNABIS.
POSSIBILIDADE.
BENEFICIÁRIO
DE
PLANO
DE
SAÚDE.
OBRIGAÇÃO
SUBSIDIÁRIA
DO
ESTADO.
REEXAME
DE
FATOS
E
DE
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PROVIMENTO NEGADO.
1. A garantia de saúde aos cidadãos é uma obrigação constitucional do
Estado, conforme estabelecido pela Constituição Federal, motivo pelo qual o
Estado possui legitimidade passiva na demanda em que se pleiteia produto de
(Canabidiol), ainda que a parte autora da demanda seja beneficiária de plano
Cannabis
de saúde.
2. Extrai-se do
da Constituição Federal que a missão do
art. 105, inciso III,
Superior Tribunal de Justiça (STJ) é a de uniformizar a interpretação da legislação
federal. No cumprimento de seu papel, não lhe é permitida a formação de novo juízo
sobre fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 7 deste Tribunal.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
14/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56110747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 12:00:59
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: b4798cd0-d936-44b4-b187-a7f1877e3fdd

MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA56110747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 12:00:59
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: b4798cd0-d936-44b4-b187-a7f1877e3fdd

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1904805 - SP(2020/0293438-8)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: RODRIGO TRINDADE CASTANHEIRA MENICUCCI - SP329176
AGRAVADO
: R DE O S
AGRAVADO
: A DE O S
ADVOGADO
: ROBERTO KASSIM JÚNIOR - SP193472
INTERES.
: UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADA
: RENATA MARIA GIL DA SILVA LOPES ESMERALDI -
SP171494
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE PRODUTO À BASE DE CANNABIS.
POSSIBILIDADE.
BENEFICIÁRIO
DE
PLANO
DE
SAÚDE.
OBRIGAÇÃO
SUBSIDIÁRIA
DO
ESTADO.
REEXAME
DE
FATOS
E
DE
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PROVIMENTO NEGADO.
1. A garantia de saúde aos cidadãos é uma obrigação constitucional do
Estado, conforme estabelecido pela Constituição Federal, motivo pelo qual o
Estado possui legitimidade passiva na demanda em que se pleiteia produto de
(Canabidiol), ainda que a parte autora da demanda seja beneficiária de plano
Cannabis
de saúde.
2. Extrai-se do
da Constituição Federal que a missão do
art. 105, inciso III,
Superior Tribunal de Justiça (STJ) é a de uniformizar a interpretação da legislação
federal. No cumprimento de seu papel, não lhe é permitida a formação de novo juízo
sobre fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 7 deste Tribunal.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DE SÃO PAULO da
decisão de fls. 1.211/1.215.
A parte agravante afirma (1) que os julgados citados na decisão agravada
não se aplicariam ao caso em exame e (2) que a reforma do acórdão recorrido,
proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, não dependeria
da revisão de fatos e de provas presentes nos autos.
Documento eletrônico VDA55446577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 27/03/2026 19:00:19
Código de Controle do Documento: 89dc71cf-a1c4-4832-8c09-96506d3414a5

Requer a reconsideração da decisão agravada ou o julgamento deste
recurso pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa não apresentou impugnação (fl. 1.229).
É o relatório.
VOTO
Na origem, foi ajuizada ação com o objetivo de que fosse fornecido ao autor
o medicamento Canabidiol pelo prazo determinado pelo médico.
O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, ao examinar a
questão da legitimidade do ESTADO DE SÃO PAULO para figurar no polo passivo da
presente demanda, decidiu que, "no caso, ante a existência de plano de saúde
particular, a obrigação do Estado assume caráter subsidiário, apenas para a hipótese
" (fl. 967).
do plano não fornecer o medicamento prescrito ao autor
O ponto fulcral aqui discutido é a legitimidade do Estado para constar no
polo passivo da presente ação.
Apesar das alegações da parte ora agravante em sentido contrário, o
Tribunal de origem adotou uma conclusão que está em conformidade com o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) de que a garantia de saúde aos
cidadãos é obrigação constitucional do Estado, conforme estabelecido pela
Constituição Federal, motivo pelo qual o ente federativo possui legitimidade passiva na
presente demanda.
A propósito:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
SEPARAÇÃO DOS PODERES. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
DOS
ENTES
FEDERATIVOS.
PRECEDENTES DO STF E STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO.
§ 8o, DO
RECURSO QUE
ART. 85,
CPC/2015.
NÃO APRESENTA ARGUMENTOS SUFICIENTES PARA MODIFICAR A
DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
[...]
2. A decisão agravada, ao seguir esta orientação, não viola o princípio
da separação dos poderes, pois não interfere indevidamente nas
prerrogativas do Poder Executivo, mas apenas assegura o cumprimento da
obrigação constitucional do Estado de garantir saúde aos cidadãos,
conforme estabelecido pela Constituição Federal e reforçado pela
jurisprudência consolidada.
[...]
5. Agravo interno a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA55446577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 27/03/2026 19:00:19
Código de Controle do Documento: 89dc71cf-a1c4-4832-8c09-96506d3414a5

(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
REsp n. 2.120.171/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
20/5/2024,
29/5/2024.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FORNECIMENTO DE
ART. 1.040,
MEDICAMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA. SOLIDARIEDADE ENTRE OS
ENTES FEDERATIVOS. CONSONÂNCIA. ACÓRDÃO MANTIDO.
[...]
II - Tendo o o acórdão recorrido contrariado entendimento consolidado
segundo o qual o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de
responsabilidade solidária da União, Estados, Distrito Federal e Municípios,
sendo qualquer deles, em conjunto ou isoladamente, parte legítima para
figurar no polo passivo de demanda que objetive a garantia de acesso a
medicamentos adequado para tratamento de saúde, deve ser mantido o
acórdão.
III - Agravo Interno desprovido. Acórdão mantido.
(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Regina
REsp n. 1.873.835/MG,
Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
4/12/2023,
7/12/2023.

Ademais, conforme a pacífica jurisprudência do STJ, é possível o
atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS), ou o fornecimento de medicamento
ou de produto, de quem tem plano de saúde, pois o SUS é universal. No entanto, para
cobrir procedimentos que o plano deveria arcar, o SUS pode cobrar o ressarcimento da
operadora em determinados casos.
Vejamos:
ADMINISTRATIVO. ENTE FEDERADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
DE SAÚDE. CUMPRIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO
REGRESSIVA. OPERADORA PRIVADA DE PLANO DE SAÚDE.
POSSIBILIDADE.
1. Segundo o STF "é constitucional o ressarcimento previsto no art. 32
da
o qual é aplicável aos procedimentos médicos, hospitalares
Lei 9.656/98,
ou ambulatoriais custeados pelo SUS e posteriores a 1.9.1998, assegurados
o contraditório e a ampla defesa, no âmbito administrativo, em todos os
marcos jurídicos" (Tema 345, RE
).
597.064/RJ
2. O artigo em exame não apresenta nenhuma ressalva quanto ao
ressarcimento nas hipóteses em que os serviços do Sistema Único de
Saúde - SUS sejam realizados em cumprimento à ordem judicial, ou seja, o
dispositivo admitiu, de maneira ampla, a possibilidade de ressarcimento do
serviço prestado em instituição integrante do SUS, independentemente de
fruição voluntária desse serviço ou se por determinação judicial.
3. No caso, o contexto fático extraído da sentença e do acórdão
recorrido é o seguinte: a) o Estado do Rio Grande do Sul (ora recorrente),
em cumprimento à decisão judicial proferida, foi obrigado a realizar o
procedimento de cirurgia em relação a segurado de plano privado; b)
futuramente, com a notícia de que o referido particular era contratante de
assistência privada de saúde, o ente público buscou obter, do plano, o
ressarcimento dos valores correspondentes à cirurgia; c) sem êxito,
Documento eletrônico VDA55446577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 27/03/2026 19:00:19
Código de Controle do Documento: 89dc71cf-a1c4-4832-8c09-96506d3414a5

promoveu ação judicial diretamente contra operadora, buscando ser
ressarcida dos valores.
4. Seguindo os caminhos pavimentados pela própria lei, e a
interpretação que o STF conferiu à tal norma, não há como excluir, das
hipóteses de ressarcimento, os casos em que o atendimento (do
segurado de plano particular) pelo SUS é determinado por ordem
judicial, sob pena de "culminar com o patrocínio estatal da atividade
(STF, RE
).
privada"
597.064/RJ
5. O rito administrativo previsto no
da
especifica
art. 32
Lei 9.656/1998
a regra (de ressarcimento amplo) prevista no caput do dispositivo, regendo
as situações que, a rigor, ocorrem na aplicação prática da norma, quando
determinado particular, segurado de plano privado, por razões de
.
urgência ou emergência, frui de serviço do SUS
6. Nessas hipóteses regulares, cabe à ANS - na via administrativa,
seguindo as normas infralegais que disciplinam a matéria - definir o
acertamento do serviço prestado, calcular o quantum devido, cobrar o
ressarcimento do agente privado operador do
da saúde,
plano/securitização
recolher os valores ao Fundo Nacional de Saúde e, posteriormente,
compensar a entidade que arcou com os custos.
7. Na espécie, não faria sentido seguir o rito de ressarcimento
administrativo por via da ANS, na medida em que o próprio título judicial da
ação anterior (que continha a ordem para prestação do serviço do SUS) já
espelhava implicitamente todos os elementos necessários ao acertamento
do direito ao ressarcimento em favor de quem diretamente foi obrigado a
prestar o serviço (o Estado).
8. O procedimento administrativo (protagonizado pela ANS e com
destinação final ao Fundo Nacional de Saúde) é uma das vias de
ressarcimento (a prioritária, que atende os casos ordinários), mas não
é o único meio de cobrança, não excluindo a possibilidade de o ente
federado, demandado diretamente pela via judicial, depois se valer da
mesma via para cobrar, regressivamente, os valores que foi obrigado
.
diretamente a custear
9. Recurso especial provido para restabelecer a sentença.
(
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
REsp n. 1.945.959/RS,
Turma, julgado em
DJe de
)
17/10/2023,
23/11/2023.

Além disso, importa destacar que o Estado de São Paulo, por meio da Lei
estadual
instituiu "
17.618/2023,
a política estadual de fornecimento gratuito de
medicamentos formulados de derivado vegetal à base de canabidiol, em associação
com outras substâncias canabinóides, incluindo o tetrahidrocanabidiol, em caráter de
excepcionalidade pelo Poder Executivo nas unidades de saúde pública estadual e
".
privada conveniada ao Sistema Único de Saúde - SUS
Quanto ao mais, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO reconheceu que o medicamento era imprescindível ao tratamento da parte
autora, sendo sua prestação devida pela operadora de saúde ou, subsidiariamente,
pelo Estado de São Paulo, conforme o seguinte trecho (fls.
):
967/970
Documento eletrônico VDA55446577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 27/03/2026 19:00:19
Código de Controle do Documento: 89dc71cf-a1c4-4832-8c09-96506d3414a5

Quanto à alegação de nulidade da sentença porque o medicamento
prescrito ao autor não tem registro na Anvisa, anoto que desde 02/12/2016
ele está previsto na Resolução
n.o 128, que atualizou o Anexo I
ANVISA/DC
da Resolução RDC n.o 17/15.
Por esse motivo ficou consignado no julgamento do agravo de
instrumento n.o 300318-06.2018 que “a ausência de registro do
medicamento na ANVISA deve ser relevada, ponto em que divirjo do E.
Relator sorteado. Isto porque, a substância deixou de ser proscrita, com
autorização da referida Autarquia para a importação de fármacos, cujo
princípio ativo seja o Canabidiol. A substância em questão, portanto, deixou
de ser proibida, conforme se infere de notícia veiculada no sítio da ANVISA
na internet, no dia 21 de janeiro de 2015. (...) Vale mencionar, ainda, que a
própria ANVISA ampliou o número de produtos com Canabidiol autorizados
para a importação de forma mais simples, nos termos da RDC 128/2016,
acrescentada no Anexo I da RDC
No que diz respeito ao último
17/2015.
requisito a ser analisado, verifico que o relatório médico (fls. 24),
acompanhado do respectivo receituário (fls. 23), foi subscrito por profissional
habilitado e responsável pelo tratamento do menor, Dr. Alvaro Bertucci, CRM
no 43.569, neuropediatra que, com o compromisso de seu grau, prescreveu
o medicamento pleiteado como necessário para a saúde do menor. No
referido relatório, o médico declara que o menor está 'internado com
encefalopatia epilética (Síndrome de Lennox Gastaut) com crises de
ausência em média 60 crises ao dia, com crises mioclônicas astáticas
diárias, em uso de vários anticonvulsivantes. Já testados todos os
anticonvulsivantes
do
mercado
brasileiro
e
várias
associações
medicamentosas sem sucesso. O paciente apresenta piora progressiva do
estado motor e ainda mantém as crises. Motivos esses que determinaram
como nosso último recurso, na tentativa de controle das referidas crises, a
indicação do canabidiol (R Sho 17 por cent - grifei)'. Diante do laudo médico
fundamentado
e
circunstanciado
apresentado,
considero
satisfatoriamente comprovada a imprescindibilidade ou necessidade do
medicamento Canabidiol, assim como a ineficácia, para o tratamento da
moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS. Dessa forma, reputo
preenchidos os requisitos fixados pelo E. STJ quando do julgamento do
Tema 106 dos recursos repetitivos para o fornecimento de medicamentos
não padronizados pelo SUS, a autorizar a imposição da obrigação,
liminarmente, ao Poder Público.” (f.
).
632/640
[...]
Em suma, havendo expressa indicação médica de que o medicamento
prescrito ao autor é necessário para o tratamento da sua moléstia e que a
Resolução
n.o 128 autoriza a sua importação, é descabida a
ANVISA/DC
recusa dos corréus em fornecê-los, ressaltando o caráter subsidiário da
obrigação do corréu Estado de São Paulo.

Da análise do
da Constituição Federal, conclui-se que a
art. 105, inciso III,
missão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é a de uniformizar a interpretação da
legislação federal.
No cumprimento de seu papel, não é devido a este Tribunal o reexame do
contexto fático-probatório dos autos porque tal providência daria ensejo à formação de
Documento eletrônico VDA55446577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 27/03/2026 19:00:19
Código de Controle do Documento: 89dc71cf-a1c4-4832-8c09-96506d3414a5

novo juízo acerca de fatos e provas, atribuição exclusiva das autoridades judiciais de
primeira e segunda instâncias.
Está correta a decisão que não conheceu do recurso com fundamento na
Súmula 7 do STJ.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.
Documento eletrônico VDA55446577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 27/03/2026 19:00:19
Código de Controle do Documento: 89dc71cf-a1c4-4832-8c09-96506d3414a5

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 1.904.805 / SP
Número Registro: 2020/0293438-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00096614120198260453 00101455620198260453 10021137920188260453 101455620198260453
96614120198260453
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADA
: RENATA MARIA GIL DA SILVA LOPES ESMERALDI - SP171494
RECORRENTE : ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : RODRIGO TRINDADE CASTANHEIRA MENICUCCI - SP329176
RECORRIDO
: R DE O S
REPR. POR
: A DE O S
ADVOGADO
: ROBERTO KASSIM JÚNIOR - SP193472
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIÇOS - SAÚDE - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : RODRIGO TRINDADE CASTANHEIRA MENICUCCI - SP329176
AGRAVADO
: R DE O S
AGRAVADO
: A DE O S
ADVOGADO
: ROBERTO KASSIM JÚNIOR - SP193472
Documento eletrônico VDA56083659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:29:28
Código de Controle do Documento: 8119b3ee-87e2-4a32-b53d-0df7e2d98517

INTERES.
: UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADA
: RENATA MARIA GIL DA SILVA LOPES ESMERALDI - SP171494
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56083659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:29:28
Código de Controle do Documento: 8119b3ee-87e2-4a32-b53d-0df7e2d98517